Tribunal: TCU
Processo: 018.581/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9211/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.581/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Fonseca de Almeida (CPF XXX.746.965-XX); Augusto Brambilla Oltramari (CPF XXX.272.870-XX); Farlei Rafael Erhart (CPF XXX.479.810-XX); Kader Soares Spindler (CPF XXX.483.650-XX); Kátia Strapasson (CPF XXX.339.350-XX); Leonardo Santos Souza (CPF XXX.301.765-XX); Mariana Marques Wolf (CPF XXX.723.160-XX); Tatiana Linhares de Oliveira (CPF XXX.757.730-XX); Vânia Maria Prediger (CPF XXX.093.850-XX) e Vladenilson Francisco Saugo (CPF XXX.735.680-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.